Tribunal: TJDFT
Processo: 0003945-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL.
1. Ainda que a vítima tenha consentido, não é o caso de se excluir o dolo da conduta, em razão da existência de medidas protetivas vigentes, das quais o acusado tinha ciência, e tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.
2. Eventual reconciliação do casal não exclui o dolo da conduta do crime praticado no âmbito de violência doméstica e familiar.
3. Recurso conhecido e não provido.